Tribunal: STJ
Processo: 5001462-33.2021.4.04.7012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2080584 - PR (2023/0213689-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER E OUTROS - RS046917
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO LOLATTO
ADVOGADOS
: JOCIANE TRICHES SILVESTRI - PR027876
OMAR GIOVANI PAGNONCELLI - PR044043
JULIANA POLETTO SABADIN - PR051497
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: EDUARDO ALBUQUERQUE SANT'ANNA - DF013443
ALEXANDRE VITORINO SILVA - DF015774
CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES - RJ091152
FERNANDA DE MENEZES BARBOSA - DF025516
MARCOS ABREU TORRES - BA019668
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: ABESATA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ALINE LIMA OLIVEIRA FIGUEIREDO - MA011492
JOSE NIJAR SAUAIA NETO - SP477295
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTARIA -
ABAT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HALLEY HENARES NETO - SP125645
BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ E OUTRO(S) - DF030856
CARLA MENDES NOVO - SP330408
NINA PINHEIRO PENCAK - RJ186829
BARBARA CRISTINA ROMANI SILVA - DF043792
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP505309
Documento eletrônico VDA50474365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/09/2025 21:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 62ad8446-1234-47d7-8e93-6262a4b122c5

EMENTA

Ementa. PROCESSO CIVIL. TEMA 1.090. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TEMPO
ESPECIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP). EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
EFICAZ. EXPOSIÇÃO A AGENTES CANCERÍGENOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.090 (REsp ns.
2.080.584, 2.082.072 e 2.116.343 ) relativo à descaracterização do tempo especial
no Regime Geral da Previdência Social pela anotação de uso do Equipamento de
Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas omissão e contradição, relativas à falta de explicitação de hipóteses
excepcionais e de modulação dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão embargado concluiu que a "informação no Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual
(EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses
excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à
contagem especial é reconhecido". Propositadamente, o acórdão embargado não
discorreu mais a fundo sobre essas hipóteses excepcionais. Deixou-se claro que o
julgamento seria "sobre os casos em que o uso do EPI eficaz descaracteriza o tempo
especial".
6. A modulação de efeitos foi afastada de forma suficientemente fundamentada e
não contraditória. Eventuais impactos que o novo entendimento venha a ter nos
casos concretos, em suas múltiplas fases, deverão ser individualmente avaliados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitados os embargos de declaração.
8.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Documento eletrônico VDA50474365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/09/2025 21:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 62ad8446-1234-47d7-8e93-6262a4b122c5

Brasília,
.
12 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50474365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/09/2025 21:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 62ad8446-1234-47d7-8e93-6262a4b122c5

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2080584 - PR (2023/0213689-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
JANE LUCIA WILHELM BERWANGER E OUTROS - RS046917
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO LOLATTO
ADVOGADOS
: JOCIANE TRICHES SILVESTRI - PR027876
OMAR GIOVANI PAGNONCELLI - PR044043
JULIANA POLETTO SABADIN - PR051497
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: EDUARDO ALBUQUERQUE SANT'ANNA - DF013443
ALEXANDRE VITORINO SILVA - DF015774
CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES - RJ091152
FERNANDA DE MENEZES BARBOSA - DF025516
MARCOS ABREU TORRES - BA019668
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: ABESATA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE
SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ALINE LIMA OLIVEIRA FIGUEIREDO - MA011492
JOSE NIJAR SAUAIA NETO - SP477295
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTARIA -
ABAT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HALLEY HENARES NETO - SP125645
BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ E OUTRO(S) - DF030856
CARLA MENDES NOVO - SP330408
NINA PINHEIRO PENCAK - RJ186829
BARBARA CRISTINA ROMANI SILVA - DF043792
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP505309

EMENTA

Ementa. PROCESSO CIVIL. TEMA 1.090. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TEMPO
ESPECIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO (PPP). EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
EFICAZ. EXPOSIÇÃO A AGENTES CANCERÍGENOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso especial que julgou o Tema 1.090 (REsp ns.
2.080.584, 2.082.072 e 2.116.343 ) relativo à descaracterização do tempo especial
no Regime Geral da Previdência Social pela anotação de uso do Equipamento de
Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegadas omissão e contradição, relativas à falta de explicitação de hipóteses
excepcionais e de modulação dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão embargado concluiu que a "informação no Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual
(EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses
excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à
contagem especial é reconhecido". Propositadamente, o acórdão embargado não
discorreu mais a fundo sobre essas hipóteses excepcionais. Deixou-se claro que o
julgamento seria "sobre os casos em que o uso do EPI eficaz descaracteriza o tempo
especial".
6. A modulação de efeitos foi afastada de forma suficientemente fundamentada e
não contraditória. Eventuais impactos que o novo entendimento venha a ter nos
casos concretos, em suas múltiplas fases, deverão ser individualmente avaliados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitados os embargos de declaração.
8.
: Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão
Tese de julgamento
embargada.
______
: art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO BRASILEIRO DE
DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior

Tribunal de Justiça, que negou provimento ao seu recurso especial. Eis a ementa do aresto (fls.
1287-1306):

Ementa.
PREVIDENCIÁRIO.
TEMA
1.090.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TEMPO
ESPECIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EFICAZ. ÔNUS DA PROVA.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.090: recursos especiais (REsp n. 2.080.584, REsp n. 2.082.072 e REsp n.
2.116.343)
afetados
como
representativos
da
controvérsia
relativa
à
descaracterização do tempo especial no Regime Geral da Previdência Social pela
anotação de uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Dirimir controvérsia assim delimitada:
1) Saber se a anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o
afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou
à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
2) Saber a qual das partes compete o ônus da prova da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar
a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema
555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em 4/12/2014).
4. A anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso
do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o afastamento da
nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
5. A contagem de tempo especial não é um fim em si mesmo. A legislação privilegia
a promoção da higiene e da segurança do trabalho, buscando reduzir ou eliminar a
exposição a agentes nocivos. A "eliminação das atividades laborais nocivas deve ser
a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes
sindicais", pelo que todos "devem voltar-se incessantemente para com a defesa da
saúde dos trabalhadores", na medida em que erigidos a "pilares do Estado
Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a valorização
social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e
o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88)" (Tema 555 da
Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4
/12/2014).

6. A confiança na documentação profissiográfica e em sua eficácia é importante
para todas as partes envolvidas. Ela é uma importante forma de assegurar direitos.
Além de comprovar a existência do direito ao cômputo especial, também permite a
negociação por melhores condições de higiene e segurança do trabalho e a
fiscalização constante de eventuais incorreções.
7. Compete ao segurado o ônus da prova da ineficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), por ser fato constitutivo de seu direito (art.
373, I, do CPC).
8. Não estão presentes as hipóteses de redistribuição do ônus da prova, na forma do
art. 373, § 1o, do CPC. O que autoriza a revisão da regra geral prevista no caput do
art. 373 do CPC é a assimetria de dados e informações. A relação de trabalho ocorre
entre empregador e empregado. O aparato estatal tem a competência para fiscalizar,
mas não tem protagonismo na documentação da relação de trabalho (art. 58, § 3o, da
Lei n. 8.213/1991; art. 68, §§ 7o e 8o do Decreto 3.048/1999).
9. O standard probatório é rebaixado, de forma que a dúvida favorece o
trabalhador. A orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é de que em
"caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção
Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (Tema 555 da
Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4
/12/2014).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido, mas não provido.
11.
:
Tese de julgamento
I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência
de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo
especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da
comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.
II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de
adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado
de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o
uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de
conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.
III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida
sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

O embargante alegou que o acórdão é omisso e contraditório. Pediu o provimento
dos embargos de declaração para:

a) esclarecer/confirmar as cinco (05) hipóteses previstas no IRDR 15/TRF4,
além dos períodos anteriores a 3 de dezembro de 1998 e em relação às
empresas desativadas;

b) fazer constar no precedente que:
i) “naquelas situações em que a discussão acerca da (in)eficácia do EPI não foi
problematizada à luz da nova orientação assumida pelo STJ, ultrapassada a
fase instrutória, deverá o feito ser convertido em diligência, caso necessário,
em homenagem ao contraditório enquanto garantia de influência e não
surpresa (CPC, arts. 10, 369, 370, 938, § 3o)”;
ii) “naquelas situações em que a discussão acerca da (in)eficácia do EPI não
foi problematizada à luz da nova orientação assumida pelo STJ, esgotada as
instâncias originárias (com recuso no STJ), o feito deverá devolvido para o
tribunal de origem, com a conversão do feito em diligência, caso necessário,
em homenagem ao contraditório enquanto garantia de influência e não
surpresa (CPC, arts. 10, 369, 370, 938, § 3o)”;
c) modular os efeitos da decisão, fixando-se a data da publicação do acórdão
como marco inicial para essa modulação;
d) assegurar que o precedente não tem aptidão para desconstituir a coisa
julgada formada anteriormente em sentido contrário.

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA – ABAT
ofereceu impugnação (fls. 1377-1384). Sustentou que os embargos de declaração buscam
rediscutir o mérito da decisão e que não devem ser conhecidos. Alegou que a decisão não é
omissa ou contraditória. Pediu o desprovimento dos embargos de declaração.
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu
impugnação (fls. 1386-1395). Alegou que a decisão não é omissa ou contraditória. Pediu o
desprovimento dos embargos de declaração.
O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ofereceu impugnação (fls.
1399-1402). Alegou que a decisão não é omissa ou contraditória. Pediu o desprovimento dos
embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao recurso especial,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
A embargante sustenta que o acórdão deveria esclarecer/confirmar as
cinco hipóteses previstas no IRDR 15/TRF4, nas quais o uso do EPI eficaz não descaracteriza o
tempo especial.
O acórdão embargado concluiu que a "informação no Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI)

descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais,
mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido".
Propositadamente, o acórdão embargado não discorreu mais a fundo sobre essas
hipóteses excepcionais. Deixou-se claro que o julgamento seria "sobre os casos em que o uso do
EPI eficaz descaracteriza o tempo especial". Algumas das hipóteses em que a eficácia do EPI
não descaracteriza o tempo especial foram mencionadas, mas sem a pretensão de exaurir o tema.
Transcrevo:

É muito importante anotar que há casos em que a discussão sobre o uso do EPI
eficaz é inócua, porque não teria o condão de descaracterizar o tempo especial.
O próprio STF, no tema 555 da repercussão geral, afirmou que "na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (ARE 664.335,
Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014). O TRF4 alinhou
cinco hipóteses semelhantes na fundamentação do IRDR, alínea "b", transcrita
acima. Em três dessas cinco hipóteses a própria administração previdenciária
afirmava, ao tempo do julgamento, o direito ao reconhecimento da
especialidade do labor, independentemente do uso de EPI eficaz. Portanto, a
prova acerca da eficácia do equipamento seria inútil. Assim, o enquadramento
por categoria profissional (art. 291 da IN INSS n. 128/2022), a exposição ao
agente físico ruído (art. 290 da IN INSS n. 128/2022) e a exposição a agentes
cancerígenos (art. 298 da IN INSS n. 128/2022). Quanto a exposição a agentes
cancerígenos, a orientação administrativa foi alterada, em desfavor do
segurado, a partir do advento do Decreto n. 10.410/2020, que modificou o art.
68, § 4o, do Regulamento da Previdência Social. As outras duas hipóteses
mencionadas - agentes biológicos e periculosidade - decorriam da
jurisprudência - apesar da falta de reconhecimento administrativo.
Portanto, a presente decisão é sobre os casos em que o uso do EPI eficaz
descaracteriza o tempo especial. Se assim não for, a informação no PPP será
inócua.

Lembro que o tema 1.090 foi afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos em
2021, com objeto consideravelmente mais amplo. Uma delimitação mais estrita da controvérsia
já havia sido realizada na decisão que substituiu os processos representativos. Daquela feita,
entendeu-se que alguns dos tópicos iniciais não eram "controvérsias a serem desenvolvidas neste
momento", e que, "eventualmente, houver disputa quanto a essas hipóteses, pode vir a ser
realizada uma afetação específica ao rito dos recursos repetitivos".
Portanto, a falta de detalhamento das hipóteses excepcionais não caracteriza
omissão.
A embargante sustentou que o acórdão deveria ter se pronunciado sobre os
períodos anteriores a 3 de dezembro de 1998, em relação aos quais não se previa a anotação do
EPI eficaz.

Semelhantemente ao ponto anterior, trata-se de hipótese em que, em princípio, a
anotação quanto à eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial. Esse entendimento é
adotado pela própria administração previdenciária (art. 291 da IN INSS n. 128/2022).
De qualquer forma, eventuais conflitos deverão ser resolvidos pela jurisprudência,
em outros processos.
Não há omissão.
A embargante sustentou que a decisão não se pronunciou sobre a prova em caso
de empregador desativado.
Essa é uma alegação que não constava das razões até então deduzidas pelo
embargante.
Detalhar essas hipóteses é papel da jurisprudência, com base em conflitos
concretos.
Não há omissão a ser colmatada.
Por fim, o embargante busca a modulação dos efeitos da decisão embargada, em
variada extensão, para conformar a decisão às diversas fases em que os processos entre
segurados e previdência se encontrem. Formula pedido nos seguintes termos:

b) fazer constar no precedente que:
i) “naquelas situações em que a discussão acerca da (in)eficácia do EPI não foi
problematizada à luz da nova orientação assumida pelo STJ, ultrapassada a
fase instrutória, deverá o feito ser convertido em diligência, caso necessário,
em homenagem ao contraditório enquanto garantia de influência e não
surpresa (CPC, arts. 10, 369, 370, 938, § 3o)”;
ii) “naquelas situações em que a discussão acerca da (in)eficácia do EPI não
foi problematizada à luz da nova orientação assumida pelo STJ, esgotada as
instâncias originárias (com recuso no STJ), o feito deverá devolvido para o
tribunal de origem, com a conversão do feito em diligência, caso necessário,
em homenagem ao contraditório enquanto garantia de influência e não
surpresa (CPC, arts. 10, 369, 370, 938, § 3o)”;
c) modular os efeitos da decisão, fixando-se a data da publicação do acórdão
como marco inicial para essa modulação;
d) assegurar que o precedente não tem aptidão para desconstituir a coisa
julgada formada anteriormente em sentido contrário.

A modulação dos efeitos da decisão é excepcional e deve ser realizada quando há
mudança na orientação jurisprudencial consolidada.
Não é o caso, como afirmado no acórdão embargado.
Dessa forma, a modulação dos efeitos foi afastada, de forma suficientemente
fundamentada e não contraditória.
Eventuais impactos que o novo entendimento venha a ter nos casos concretos, em
suas múltiplas fases, deverão ser individualmente avaliados.
Dessa forma, não merecem acolhida os embargos de declaração. Pretende a parte
embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com

efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento, o que é inviável em embargos
declaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2023/0213689-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.080.584 / PR
Número Origem: 50014623320214047012
PAUTA: 10/09/2025
JULGADO: 10/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO LOLATTO
ADVOGADOS
: JOCIANE TRICHES SILVESTRI - PR027876
OMAR GIOVANI PAGNONCELLI - PR044043
ADVOGADA
: JULIANA POLETTO SABADIN - PR051497
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: EDUARDO ALBUQUERQUE SANT'ANNA - DF013443
ALEXANDRE VITORINO SILVA - DF015774
CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES - RJ091152
FERNANDA DE MENEZES BARBOSA - DF025516
MARCOS ABREU TORRES - BA019668
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
ADVOGADOS
: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
ADVOGADA
: MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
ADVOGADA
: JANE LUCIA WILHELM BERWANGER E OUTROS - RS046917
INTERES.
: ABESATA
- ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DAS
EMPRESAS DE
SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ALINE LIMA OLIVEIRA FIGUEIREDO - MA011492
JOSE NIJAR SAUAIA NETO - SP477295
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTARIA - ABAT -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HALLEY HENARES NETO - SP125645
BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ E OUTRO(S) - DF030856
ADVOGADA
: CARLA MENDES NOVO - SP330408
ADVOGADA
: NINA PINHEIRO PENCAK - RJ186829
ADVOGADOS
: BARBARA CRISTINA ROMANI SILVA - DF043792
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP505309
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria Especial (Art.
C542212551416<41131830@
2023/0213689-0 - REsp 2080584 Petição : 2025/0036947-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50390481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:23
Código de Controle do Documento: 1630EB23-49F9-439C-9ABB-EB88EC7C1F31

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2023/0213689-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.080.584 / PR
57/8)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO IBDP -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SCHUMACHER TRICHES - RS065635
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
ADVOGADA
: JANE LUCIA WILHELM BERWANGER E OUTROS - RS046917
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO LOLATTO
ADVOGADOS
: JOCIANE TRICHES SILVESTRI - PR027876
OMAR GIOVANI PAGNONCELLI - PR044043
ADVOGADA
: JULIANA POLETTO SABADIN - PR051497
INTERES.
: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: EDUARDO ALBUQUERQUE SANT'ANNA - DF013443
ALEXANDRE VITORINO SILVA - DF015774
CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES - RJ091152
FERNANDA DE MENEZES BARBOSA - DF025516
MARCOS ABREU TORRES - BA019668
INTERES.
: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: DAMARES MEDINA COELHO - DF014489
ADVOGADOS
: RACHEL LIMA DE ALMEIDA DA MOTTA SANTO COLSERA -
DF029479
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
ADVOGADA
: MARIANA BAIDA DE OLIVEIRA - SP299952
INTERES.
: ABESATA
- ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DAS
EMPRESAS DE
SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: ALINE LIMA OLIVEIRA FIGUEIREDO - MA011492
JOSE NIJAR SAUAIA NETO - SP477295
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTARIA - ABAT -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: HALLEY HENARES NETO - SP125645
BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ E OUTRO(S) - DF030856
ADVOGADA
: CARLA MENDES NOVO - SP330408
ADVOGADA
: NINA PINHEIRO PENCAK - RJ186829
ADVOGADOS
: BARBARA CRISTINA ROMANI SILVA - DF043792
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP505309
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C542212551416<41131830@
2023/0213689-0 - REsp 2080584 Petição : 2025/0036947-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50390481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/09/2025 17:58:23
Código de Controle do Documento: 1630EB23-49F9-439C-9ABB-EB88EC7C1F31